Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005566-57.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA MARIA ALMEIDA - CPF: 651.181.541-20 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES - CPF: 035.407.381-85 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO -
TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – MORTE DE DETEN
T
O NO INTERIOR DO PRESÍDIO – OMISSÃO ESTATAL
-

IMPOSSIBILIDADE
DE REAPRECIAÇÃO DE PROVA
- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –-
NÃO PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INAGURAÇÃO DE NOVA INSTÂNCIA RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

3-
O
dever da majoração dos honorários
sucumbenciais
,
somente poderá ser majorado
na hipótese da de inauguração de nova instância recursal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto por ambos recorrentes, para reformar a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação oposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização no 1005566-57.2019.8.11.0003, movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com a resolução do mérito com relação à parte Ana Maria Almeida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, em Danos Morais em favor da autora Ana Maria no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1o-f da lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (03/02/2018), nos termos da súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e em Dano Material no montante de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em razão aos custos do funeral, valor este a ser rateado entre as autoras igualitariamente, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-f da lei no 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), condenando o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial em favor da requerente Ana Maria, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso inconformado com a decisão agravada, busca demonstrar o
erro de fato e omissões.

Assevera que, o erro de fato ocorreu em virtude de que no laudo pericial expressamente consta que as lesões encontradas no falecido não foram a causa da morte e na certidão de óbito consta que a causa da morte é desconhecida, bem como pelo fato de não existir nos autos

documento algum com o número de 20343132 e 20342882.

Aduz que, não consta da certidão de óbito, que houve tortura por outros detentos, uma vez que consta, apenas, que a causa da morte é desconhecida e que no Laudo pericial, consta expressamente que “tais achados sugerem atos de tortura, entretanto estes não tiveram participação no mecanismo morte.”

Argumenta que, há omissão do acórdão quanto à constatação de existência de cocaína e maconha no organismo do falecido e que o Inquérito Policial instaurado para apurar a morte do detento foi arquivado, conforme comprova o Id. 176.959.176, não podendo o Apelante ser responsabilizado pelo mero fato de o óbito ter ocorrido nas dependências da penitenciária.

Arrazoa que, também ocorre a omissão do acórdão, quanto à alegação de violação ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 927, V e ao artigo 926, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão ora embargado deve ser alterado para o fim de julgar a causa de forma idêntica ao recurso de apelação da 2a Câmara de Direito Público, onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal, eis que não é possível decisões conflitantes sobre o mesmo fato.

Afiança que, a na hipótese de se manter os Danos Morais, sejam reduzidos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que o termo inicial da correção monetária dos danos morais, seja o percentual dos juros de mora, a partir de 08 de dezembro de 2021 pela SELIC.

A Embargada Ana Maria de Almeida, apresentou resposta ao embargo, manifestando pela denegação do recurso (Id. 217.115.656).

Por sua vez, em seus embargos, Ana Maria Almeida,
alega que a decisão pretérita é omissa, por silenciar sobre a majoração dos honorários advocatícios, devida,
in casu
, em virtude da manutenção dos termos sentenciais.

O Embargado, Estado de Mato Grosso, não apresentou resposta ao embargo, conforme certidão contida no Id. 220.635.183.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005566-57.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AGRAVADO: ANA MARIA ALMEIDA, MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, em face d
e

acórdão
proferid
o
pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o Recurso de Agravo Interno, interposto por ambos recorrentes, para reformar, que negou provimento ao Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização no 1005566-57.2019.8.11.0003,movida em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com a resolução do mérito com relação à parte Ana Maria Almeida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, em Danos Morais em favor da autora Ana Maria no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),a serem acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1o-f da lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (03/02/2018), nos termos da súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e em Dano Material no montante de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em razão aos custos do funeral, valor este a ser rateado entre as autoras igualitariamente, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-f da lei no 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), condenando o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial em favor da requerente Ana Maria, o qual fixo no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Ab
initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

É certo que
,
os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Conforme relatado, nas razões recursais, o Embargante alega que há omissão na decisão embargada, por entender que

Em que pesem as alegações d
o
Embargante, razão não lhes assistem, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para negar provimento ao recurso
.

Restou consignado na decisão que
,
a
responsabilidade
c
ivil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a
teor do art. 37, § 6o, da CF/88 e que ficou evidenciado
o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/companheiro no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.

O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais.

In
casu
, a questão retratada est
á
sedimentada no TEMA 592 do Supremo Tribunal Federal, decorrente do julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando firmada a seguinte tese:
“
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art.
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento"
.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a responsabilização do requerido, uma vez que, o Estado
por meio
de sua omissão, deixou de garantir o direito à integridade física em favor do Sr. Ronaldo Almeida.

Cabe ressaltar que
,
ficou evidenciado estar o falecido custodiado na Penitenciária Central do Estado (PCE) em Cuiabá –MT, e
em
dia 3/2/2018 teve seu óbito declarado em razão de agressões realizadas pelos demais detentos que se encontravam custodiados naquela unidade prisional.

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pelas embargantes, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes
aclaratórios
, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
de 11/4/2017).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
conheço dos embargos e
os rejeito
.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS P
OR ANA MARIA ALMEIDA
.

Em suas razões recursais,
a Embargante Ana Maria Almeida
,
afirma haver omissão na decisão embargada, ao argumento de que silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Examinando o caso em espécie,
não
houve
qualquer

omissão
, no
decisum
pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que
o
recurso oposto,
somente poderá ser majorado
na hipótese
de inauguração de nova instância recursal.

Veja-se o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.

I - Os embargos não merecem acolhimento. Não há omissão no Acórdão embargado, porque houve a majoração de honorários na decisão monocrática, que foi mantida no julgamento do agravo interno. É o que se confere dos seguintes trechos da decisão: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1%

sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii
. a concessão de gratuidade judiciária".

II - Conforme a jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática não enseja nova majoração de honorários, pois não há inauguração de nova instância recursal.

III - Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.445.513/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024).

A
nte o exposto,
REJEITO
os

Embargos Declaratórios opostos p
or
Ana Maria Almeida

para determinar a majoração dos honorários advocatícios
em decorrência de sua impossibilidade, bem como do
Estado de Mato Grosso
,
mantendo
incólume
a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024